Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. RECUSA DELIBERADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão (sentença parcial de mérito) que, considerando a recusa do agravante exequente em promover a regularidade do polo passivo, extinguiu o processo em relação ao devedor falecido, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede que haja a reforma da decisão a fim de afastar a extinção da demanda, visto que incabível e não aplicável ao caso concreto.
2. No caso, determinada a regularização do polo passivo, em razão do falecimento de um dos devedores, o agravante reiterou pretensão indeferida anteriormente, inclusive em sede de agravo de instrumento, visando novamente que a esposa do devedor falecido figurasse no polo passivo na qualidade de administrador provisório e representante do respectivo espólio. 2.1. Assim, persistindo o agravante em pleito já apreciado e se recusando em promover a regularidade do polo passivo em relação a devedor falecido, a situação obsta o desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção do feito com suporte no art. 485, IV, do CPC, dispensando a exigência de nova intimação pessoal da parte para suprir a falta (art. 485, §1o, do CPC).
3. Portanto, considerando a recusa persistente do exequente agravante em promover a regularidade do polo passivo em relação a devedor falecido, correta a decisão agravada que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso improvido.